Tribunal: TJMT
Processo: 1059197-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059197-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DE CARLI - CPF: 009.813.161-31 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ecurso

Inominado
:
1059197-77.2023.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
THAIS DE CARLI

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO
QUE NÃO CONSTOU NA
COLUNA “PREJUÍZO”. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc...
Processo na etapa de instrução e julgamento. Trata-se de ação indenizatória proposta por THAIS DE CARLI contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, objetivando a baixa de anotação de prejuízo registrada no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, com o argumento de que o apontamento lançado está prescrito. No mérito, pretende a declaração de inexistência do débito discutido na presente ação, no valor de R$ 411,56 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), bem como o recebimento de indenização por danos morais. Afirma que a anotação registrada com a nomenclatura “vencido em 08/2018” impede que novos bancos lhe forneçam serviços indispensáveis, caracterizando falha na prestação dos serviços. O pedido liminar foi indeferido. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada, em razão do desinteresse das partes na autocomposição. A parte promovida apresentou contestação e impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou inexistência de ato ilícito, com o argumento de que não houve falha na prestação dos serviços prestados. Requereu a improcedência da pretensão inicial. A parte promovente apresentou impugnação, ratificou os termos da inicial. É O RELATÓRIO. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei no 9.099/95. Deste modo, proponho a rejeição da impugnação. DO MÉRITO Destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O cerne da presente ação se refere a pedido de retirada da dívida supostamente prescrita do Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil e ao recebimento de indenização por dano moral em razão da manutenção desse registro. O mencionado sistema, além de um cadastro desabonador, serve como banco de dados, permitindo a verificação de eventual saldo devedor, já que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca das operações de créditos realizadas pelos correntistas. Por lei, as instituições financeiras são obrigadas a informar operações econômicas realizadas acima de R$ 200,00. É o que consta da própria página do Banco Central do Brasil: Registros de crédito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) – (https://www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira
/
scr
). O registro indevido em tal cadastro, portanto, pode afetar a concessão de crédito em favor da parte promovente perante as instituições financeiras, já que a natureza do cadastro possui características de cadastro restritivo, uma vez que os bancos podem avaliar a capacidade de pagamento, a pontualidade do consumidor por meio do relatório e a existência de lançamento de operações em “prejuízo”. A natureza desabonadora do registro constante no Sistema de Informação de Crédito – SCR, inclusive, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou que havendo inscrição indevida, gera dano moral: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula no 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 899.859/AP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017,
DJe
de 19/9/2017.) Igualmente, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público quanto privado, conforme recente precedente que cito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSCRIÇÃO NO SCR – BANCO CENTRAL. CADASTRO RESTRITIVO CAMPO “PREJUÍZO” – DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. De fato há a inscrição da dívida no campo “prejuízo” em nome do apelante, referente ao Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR. Tal sistema é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Assim, deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa, mas não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa
dano
ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o apelante. Tal fato impõe a responsabilidade do apelado. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. (N.U 1031678-61.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023). Feitas as considerações necessárias, passo a análise do caso em concreto. O fato controvertido consiste em apurar a legalidade da anotação registrada no SCR como vencido, no mês 08/2018, no valor de R$ 411,56 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), bem como se a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais em razão da manutenção do registro. A parte afirma que o apontamento é superior a 05 (cinco) anos e, portanto, se encontra prescrito, de modo que indevida a manutenção do registro. Acerca do tema, o art. 43, §5°, do CDC, prevê o que segue: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (....) § 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. A despeito da tese do consumidor, analisando o documento colacionado na inicial, é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente no mês 08/2018, de modo que não comprovada a alegada manutenção da restrição após o período de 05 (cinco) anos, de modo que o SCR, nesse ponto, passa a ser mero banco de dados. Verifica-se que a partir do mês 09/2018 o promovido lançou outros valores nos campos “vencido e prejuízo”, sendo que nenhum deles permaneceu por mais de 30 (trinta) dias. Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto, uma vez que a informação não está constando do campo “prejuízo” que gera o efeito desabonador. Eventual falha na prestação dos serviços restará caraterizada tão somente nos casos em que ocorrer erro nos apontamentos ou que os registros permaneçam no campo “prejuízo” após a prescrição, o que não restou demonstrado no presente caso. Uma vez mais ressalto que as informações registradas no campo “vencimento” refere-se a 08/2018, não havendo manutenção de tal registro a partir do mês 09/2018, de modo que a anotação foi feita à época no exercício regular de direito. Portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito da parte promovida. Nos termos do artigo 188, II, do Código Civil os atos praticados no exercício regular de direito não constituem ato ilícito: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já se pronunciou em inúmeros casos idênticos e assentou o entendimento de que não há se falar em danos morais nos casos em que o registro no SCR ocorreu no exercício regular de direito: RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SCR - NÃO PRESCRITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipótese de dívida prescrita. 2. Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 02/2018 e a última anotação registrada no extrato do SCR foi em 01/2020, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1o, do CDC. 3. Diante da comprovação da regularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), imperioso reconhecer a ausência da prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte Juíza de Direito (N.U 1013447-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023). RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente pugna pela declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita. Compete ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever do banco recorrido em indenizá-lo. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012320-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023). RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1018422-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023). É de bom alvitre frisar que as jurisprudências citadas são recentes, do ano de 2023, o que demonstra a atualidade do entendimento fixado. Assim, não havendo ato ilícito a ensejar o alegado dever de baixa ou pedido de indenização por dano moral, entendo que a improcedência da pretensão é medida de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Rodrigo
Luis
Gomes
PennaJuiz
leigo Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito em Substituição Legal
"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma
a quest
ão de que
a inscrição indevida do débito permanece no histórico do SCR mesmo após estar prescrito, o que enseja indenização por danos morais. Requereu a procedência da indenização por danos morais.

3.
Nas
c
ontrarrazões
,
a parte reclamada impugnou a gratuidade da justiça e, no mais, contrapôs os argumentos
tr
a
zidos no recurso
.

4.

Justiça Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
(
Recurso

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023).
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente
e juntou
cópia de sua CTPS, bem como

DIRPF
. Dessa forma,
por ausência de impugnação específica e
de
provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício
, razão por que rejeito a preliminar
.

5.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, cf. Súmula 323 do STJ).No caso de registro no SCR, após o adimplemento ou o decurso do prazo prescricional, o débito deve deixar de constar na coluna “prejuízo”, contudo, o histórico não é eliminado, sendo pacífico que esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e, por consequência, não enseja conduta ilícita (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)
.

6
.
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central, que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
no qual é possível aferir que o débito impugnado
não foi incluído na coluna de “Prejuízo”, aliás, nenhuma das dívidas que a parte reclamante tinha com a parte reclamada fo
ram
ali incluída
s, mas somente na coluna “Vencido” e, além disso, constaram ali de forma pontual, não per
manecendo por período superior a 5 (cinco) anos. A propósito, a sentença bem observou que “
é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente no mês 08/2018, de modo que não comprovada a alegada manutenção da restrição após o período de 05 (cinco) anos
”, razão por que,
depois disso, “
o SCR, nesse ponto, passa a ser mero banco de dados
”. Destarte, “
apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto, uma vez que a informação não está constando do campo “prejuízo” que gera o efeito desabonador
”
. E
m razão disso,
não
existe mácula à imagem da parte consumidora
e nem
falha na prestação de serviços da parte reclamada
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
,
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024